Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-70.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Não há vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
5. O acórdão foi claro ao destacar que ainda não houve a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 1008166, o que impede a análise adequada das razões de decidir, das conclusões dos votos e, consequentemente, da extensão do efeito vinculante. Como o acórdão (Tema 548) ainda não foi publicado, não é possível concluir, em face de ação individual, se o Estado está e, em quais circunstâncias, obrigado a assegurar matrícula em localidade próxima a residência da criança.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.